Tribunal: STF
Processo: HC 156177
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, no processo nº 0011711-26.2001.8.24.0033, absolveu o paciente, considerado o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação referente ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação à suposta prática do versado no 288 (quadrilha ou bando), redação anterior à Lei nº 12.850/2013, do Código Penal.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condená-lo a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 13 dias-multa, ante o cometimento do crime de roubo. Recurso especial formalizado pela defesa foi inadmitido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 688.385/SC. Embargos de declaração não foram acolhidos. O título condenatório transitou em julgado em 26 de junho de 2018.
    O impetrante aponta desrespeito ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Diz haver sido a condenação lastreada em provas produzidas unicamente na fase investigativa, não corroboradas em Juízo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do acórdão relativo à apelação e à absolvição.
    2. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação – documento nº 7 –, assentou verificadas materialidade e autoria do crime a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Reportou-se a termo de apreensão e entrega do objeto do crime, auto de reconhecimento por fotografia, laudo pericial de exame de corpo de delito e prova oral. Levou em conta depoimento prestado pela vítima. Sublinhou confirmados dados referentes à confissão, perante a autoridade policial, de três acusados. Frisou consistentes informações reveladoras da participação do paciente, a quem incumbia a missão de dar cobertura, mediante escolta em veículo, aos demais envolvidos que conduziam caminhão subtraído. Concluiu confirmados os indícios sinalizados na fase pré-processual. O quadro demonstra haverem sido consideradas, além de dados coligidos do inquérito policial, provas colhidas em Juízo, surgindo viável a condenação. Tem-se observado o artigo 155 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator